Tribunal: STF
Processo: Ext 807
Classe: Ext
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-13
Data de publicação: 2001-06-13

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA L. 6.815/80,
ART. 85, § 1º.ATIPICIDADE DO NÃO PAGAMENTO DE ALIMENTOS. NEGATIVA DE
AUTORIA. CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA NO BRASIL. FUGA.
1. O processo de extradição passiva não admite
contraditório.
Ele é meio de controle da constitucionalidade.
Nenhuma ofensa causa ao disposto no art. 85, § 1º da L.
6.815/80, se o extraditando apresentou defesa escrita, na forma da
lei.
2. O não pagamento de alimentos constitui, no direito
brasileiro,  o crime de abandono material (CP, art. 244).
3. Negativa de autoria é matéria que depende do exame da
prova produzida no processo criminal.
Ela não tem espaço no processo de Extradição, onde são
analisadas apenas as condições de admissibilidade.
4. O fato de o extraditando ter constituído família no
Brasil não é causa impeditiva da extradição.
5. A circunstância de ter saído livremente de seu País não
obsta a extradição.
Especialmente quando fixa residência no outro País com
ânimo de permanência.
Não ocorreu causa impeditiva (L. 6.815/80, art. 77).
As condições legais estão presentes (L. 6.815/80, art. 78).
Extradição deferida.